Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO A FORNECER MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TEMA 106/STJ. DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. IDOSO. PIRFENIDONA. NINTEDANIBE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de litisconsórcio passiva rejeitada. Segundo o entendimento do excelso STF no julgamento do Tema 793, apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (REx 855.178-SE). 1.1. Igual entendimento foi esposado no enunciado do Tema 686, do STJ ao dispor sobre que o ingresso da União nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. 1.2. A inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda foi definida apenas nas ações relativas ao fornecimento de medicação sem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, pois os suplementos vindicados pelo autor possuem registro na agência reguladora.
2. A alegação do Distrito Federal sobre existência de medicamentos alternativos padronizados não afastada sua responsabilidade e obrigatoriedade no fornecimento do fármaco. 2.1. Essa orientação está em absoluta conformidade com os princípios que regem as ações e serviços públicos de saúde, tema albergado pela Lei Federal no 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
3. O acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde constitui diretriz de políticas públicas revestida de conteúdo programático e dotada de caráter cogente e vinculante, como já afirmou o STF (precedentes). 3.1. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seus artigos 204 e 205, é clara em afirmar a responsabilidade do DF em garantir o direito à saúde de todos.
4. Tema Repetitivo 106. Tese Firmada: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 4.1. Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018. 4.2. Repercussão Geral Tema 6/STF - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. 4.3. Tema 1161/STF - Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária.
5. O fármaco pleiteado possui registro na ANVISA, de acordo com Nota Técnica do NATJUS, e, diante do quadro, preenchidos os requisitos exigidos no repetitivo, incumbe ao Distrito Federal custear o tratamento pretendido, mesmo que este não esteja previsto no REME ou RENAME. 5.1. Os antifibróticos constituem a única opção disponível para os pacientes portadores de fibrose pulmonar idiopática. Relatório da CONITEC elaborado há 04 anos, em outubro de 2018. 5.2. A SES/DF passou a adquirir a medicação PIRFENIDONA para cumprimento das determinações judiciais, o que certamente implica redução considerável do custo do tratamento.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.